Tribunal: TJSP
Processo: 2132657-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – Residência da família – Artigo 1o da Lei no 8.009/90 – Norma cogente – Impossibilidade de exceção diversa da legal – Ausência de demonstração de que haja outro imóvel registrado em nome da agravada e de que o imóvel penhorado não sirva de residência – Impenhorabilidade reconhecida – Decisão mantida.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2132657-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante DANIEL
APARECIDO DA SILVA, são agravados JOAQUIM CECÍLIO DE LIMA NETO e
MARIA CRISTINA NANNINI DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132657-71.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2132657-71.2020.8.26.0000
Agravante: Daniel Aparecido da Silva
Agravados: Joaquim Cecilio de Lima Neto e outra
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34272)
IMPENHORABILIDADE
BEM DE FAMÍLIA

Residência da família
Artigo 1o da Lei no
8.009/90 Norma cogente Impossibilidade de
exceção diversa da legal
Ausência de
demonstração
de
que
haja
outro
imóvel
registrado em nome da agravada e de que o
imóvel penhorado não sirva de residência

Impenhorabilidade
reconhecida

Decisão
mantida.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/05)
interposto por DANIEL APARECIDO DA SILVA contra a r. decisão de fls.
251/253 dos autos digitais originais, proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível
da Comarca de Campinas, Dr. Renato Siqueira De Pretto, que acolheu em
parte a impugnação apresentada por JOAQUIM CECILIO DE LIMA NETO E
OUTRA, para declarar a impenhorabilidade do imóvel situado na Rua Euclides
Pereira de Andrade, 120, situado na Comarca de Campinas.
O agravante sustenta a fraude a execução. Refere a
dilapidação do patrimônio da empresa e a concentração de todos os recursos
no imóvel residencial dos sócios, ora reconhecido como bem de família. Diz
que o imóvel foi avaliado em mais de R$ 500.000,00. Destaca a má-fé dos
agravados. Pontua a natureza alimentar da divida cobrada. Postula o
provimento do recurso.
Contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132657-71.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Dispõe o artigo 1o da Lei no 8009/90:
“O imóvel residencial próprio do casal, ou da
entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer
tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra
natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais e filhos que sejam
seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas
nesta Lei”.
E acrescenta o artigo 5o da Lei no 8009/90:
“Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata
esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal
ou pela entidade familiar para moradia permanente”.
Evidente a intenção do legislador de garantir o
direito de moradia ao devedor e à sua família.
Anoto que, para reconhecimento do instituto,
desnecessária a instituição do bem como 'bem de família', com o registro na
matrícula do imóvel.
O registro do bem de família instituído conforme o
Código Civil tem a função apenas de pré-constituir a prova de que o imóvel é
utilizado como residência da entidade familiar.
Neste sentido:
“Diversamente do que ocorre com o bem de família
previsto no CC (arts. 1711 a 1722) e na LRP (arts. 260 a 265), o
benefício da isenção de execução instituído na Lei 8.009/90
independe do registro imobiliário (RSTJ 107/232, RT 725/368), mas
ao interessado caberá provar, no processo de execução, que o
imóvel tem destinação residencial para o casal ou a entidade
familiar. O registro do bem de família instituído conforme o CC tem a
função de pré-constituir essa prova.” (In. NEGRÃO, Theotonio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132657-71.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 43a
edição, Ed. Saraiva, 2011, pág. 1271).
A garantia de impenhorabilidade do bem de família
é prescrita por norma de aplicação cogente, matéria passível de conhecimento
de ofício. E é impossível qualquer exceção que não aquelas legalmente
listadas.
E no caso, não observo a ocorrência de qualquer
das exceções listadas, pelo artigo 3o da Lei no 8.009/1990.
Residência é o local em que a pessoa se estabelece
com ânimo definitivo (artigo 70 do Código Civil), faz dele moradia permanente.
Como bem registrou o MM. Juízo 'a quo', há provas
sobre ser o imóvel domicílio da família, posto que adotado como morada
permanente, já que, antes mesmo da penhora, e desde o inicio da ação da
qual se objetiva o cumprimento de sentença, referido imóvel foi declarado
como residência dos sócios da executada.
De igual forma o imposto de renda reunido demostra
ser este o único imóvel de propriedade dos executados e as contas de
consumo demonstram a residência dos agravados no endereço do imóvel,
conforme os documentos reunidos nos autos digitais originais.
No
mesmo
sentido
outras
decisões
judiciais
proferidas, quanto a penhorabilidade do imóvel (fls. 221/235).
Portanto, não há prova de serem os agravados
proprietários de mais de um imóvel. E, em que pesem as alegações, não há
indicação de fraude a execução, no presente caso.
Desse modo, acertada a r. decisão agravada.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132657-71.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Relator